Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). MELHORA CLÍNICA DA PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, § 10, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do §10, do art. 85, do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 1.1. Na hipótese, a causa determinante para o ajuizamento da demanda decorreu do fato de que à época da propositura da ação a autora se encontrava internada em hospital público, inserida em fila de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) pois não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades, razão pela qual impõe-se ao Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e provido.